Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000368-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEVANIA REJANE DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 707.115.261-68 (APELADO), CASTRO VEÍCULOS LTDA. (APELADO), ALESSANDRO CONRADO DA PENHA - CPF: 732.351.561-00 (APELANTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou os réus na obrigação de realizar a transferência de propriedade de motocicleta junto ao DETRAN, arcando com todos os custos, multas e tributos desde a tradição do bem, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente ostenta legitimidade passiva para responder pela obrigação de realizar a transferência do veículo; (ii) estabelecer se a ausência de assinatura no recibo de transferência é suficiente para afastar a responsabilidade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença dos dados pessoais do apelante no recibo de transferência de veículo, ainda que com pequenos erros de grafia ou divergências de endereço, é elemento suficiente para caracterizar sua legitimidade passiva, sobretudo diante da ausência de qualquer explicação plausível pelo recorrente sobre a origem de tais dados nos documentos oficiais.

4. A ausência de assinatura do apelante no recibo de transferência, por si só, não afasta sua responsabilidade, considerando o contexto fático que demonstra que a negociação foi intermediada pela corré Castro Veículos Ltda., cuja revelia corrobora a versão da autora.

5. O recorrente não apresentou provas que infirmassem as alegações da autora ou que comprovassem fato impeditivo, extintivo ou modificativo de seu direito, limitando-se a simples negativas sem respaldo documental.

6. A obrigação legal de providenciar a transferência do veículo recai sobre o adquirente, nos termos do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que a omissão da alienante em comunicar a venda ao DETRAN, prevista no art. 134 do mesmo diploma, não exonera o comprador da responsabilidade.

7. A jurisprudência pacífica reconhece a responsabilidade solidária entre os agentes envolvidos na cadeia de transmissão da propriedade do veículo quando não cumpridas as formalidades legais de transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão dos dados pessoais do adquirente no recibo de transferência do veículo, ainda que com erros materiais, confere-lhe legitimidade passiva para responder pela obrigação de promover a transferência perante o órgão de trânsito.

2. A ausência de assinatura no recibo de transferência não afasta a responsabilidade do adquirente quando demonstrado o contexto fático de intermediação pela revendedora e a ausência de impugnação específica e fundamentada.

3. A obrigação do vendedor de comunicar a venda ao DETRAN não elide o dever principal do comprador de efetivar a transferência da propriedade do veículo.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1o, e 134; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02.12.2019; STJ, REsp 1.644.077/PR (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1038080-47.2022.8.26.0001, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AP 1000368-71.2021.8.11.0002

ALESSANDRO CONRADO DA PENHA X ADEVANIA REJANE DE ALMEIDA MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALESSANDRO CONRADO DA PENHA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência de Veículo c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, de n. 1000368-71.2021, ajuizada por ADEVANIA REJANE DE ALMEIDA MARTINS em face do ora apelante e de CASTRO VEÍCULOS LTDA.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em formalizar junto ao DETRAN a transferência do veículo descrito na inicial (motocicleta HONDA/CG 125 FAN, ano 2007/2008, Placa NJC5101, RENAVAM n° 951489399, Chassi 9C2JC30708R114511), arcando com todos os valores necessários para tanto, inclusive aqueles devidos a título de multas e demais tributos incidentes desde a data da tradição (02/2012), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que jamais adquiriu o veículo objeto da lide, nunca conheceu a apelada e tampouco teve qualquer relação com a empresa Castro Veículos Ltda.

Aduz que o recibo de transferência apresentado nos autos contém incorreções em seu nome e endereço, além de não possuir sua assinatura, o que demonstra que seus dados foram inseridos de forma indevida no documento.

Ressalta que a própria apelada afirmou na inicial que nunca teve contato com o apelante. Argumenta que a autora/apelada não realizou a comunicação de venda do veículo ao DETRAN, conforme determina o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n 292367908.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e, como tal, será analisada.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, narrando que, no dia 02/02/2012, entregou a sua motocicleta, Honda/CG 125 FAN, ano 2007/2008, placa NJC 5101, para a primeira requerida Castro Veículos Ltda, como entrada para aquisição de um veículo.

Disse que, confiante na transferência, não acompanhou o processo, sendo surpreendida com a notificação de diversas multas em seu nome decorrentes da inércia da empresa em providenciar a transferência do bem.

Esclareceu que não sabia informar se o segundo requerido Sr. Alessandro Conrado da Penha se tratava de funcionário ou proprietário da garagem e, tampouco, se adquirente da motocicleta.

Com essas narrativas, pugnou pela condenação solidária dos requeridos na obrigação de fazer consistente na transferência do bem junto ao órgão executivo de trânsito e, ainda, na reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados.

A sentença foi de parcial procedência conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que da análise dos autos, verifica-se que os dados pessoais do apelante foram lançados no campo adquirente no recibo de transferência do veículo (Id. 292367885), sendo irrelevantes pequenos erros de grafia (como a duplicação da letra "r" em seu nome) ou divergências de endereço, uma vez que há elementos suficientes para a sua identificação.

A ausência de assinatura do apelante no recibo, por si só, não é suficiente para afastar sua legitimidade passiva, especialmente considerando o contexto fático apresentado nos autos, onde a negociação foi intermediada pela empresa corré, Castro Veículos Ltda.

Conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo, a autora/apelada comprovou que vendeu sua motocicleta para o primeiro réu (Castro Veículos Ltda.), com a entrega da documentação necessária para a transferência.

Além disso, a revelia do primeiro réu (Castro Veículos Ltda.), que não apresentou contestação apesar de devidamente citado, corrobora as alegações da autora quanto à negociação realizada.

O apelante, por sua vez, não apresentou qualquer prova capaz de afastar as alegações da autora, limitando-se a negar a aquisição do veículo, sem, contudo, explicar como seus dados constam no recibo de transferência. Pelo contrário, intimado a se manifestar sobre o mencionado documento, ele quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Nesse contexto, resta configurada a responsabilidade solidária dos réus pela transferência do veículo e pagamento dos débitos incidentes sobre o bem desde a data da tradição, conforme determinado na sentença.

Ressalto que, nos termos do artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, é responsabilidade do adquirente providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN no prazo de 30 dias:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

(...)

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas."

Ademais, a alegação do apelante de que a autora/apelada deveria ter comunicado a venda do veículo ao DETRAN, conforme prevê o artigo 134 do CTB, não o exime da responsabilidade pela transferência do bem. O referido dispositivo estabelece uma obrigação para o vendedor, mas não afasta o dever do comprador de providenciar a transferência do veículo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NEXO CAUSAL ENTRE O COMPORTAMENTO DE AMBAS AS RÉS E O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECURSO NÃO PROVIDO DA ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para: (i) determinar a transferência do veículo para o nome do comprador; (ii) condenar solidariamente as rés ao pagamento por danos materiais; e (iii) fixar honorários por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) legitimidade passiva das instituições financeiras; (ii) responsabilidade civil por omissão na transferência do veículo; (iii) critérios legais para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva dos fornecedores é imposta pelo art. 14 do CDC.

4. A autora comprovou que entregou o DUT preenchido e reconhecido, sendo a omissão atribuída ao comprador e às rés.

5. O art. 134 do CTB não exclui a responsabilidade das rés quando comprovado o cumprimento do dever pelo alienante.

6. A fixação equitativa dos honorários é indevida, conforme o Tema 1.076/STJ, quando o valor da causa não é irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da Aymoré parcialmente provido. Recurso da Itapeva não provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição que providenciou o financiamento do veículo e não realizou a transferência para o nome do corréu, também deve figurar no polo passivo da Ação de Obrigação de Fazer.

2. A cessionária assume os deveres acessórios do crédito cedido, inclusive quanto à regularização da titularidade do bem.

3. Honorários devem ser fixados nos percentuais do art. 85, §2o, do CPC quando o valor da causa não for irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 286; CTB, arts. 123, §1o, e 134; CPC, art. 85, §§2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02.12.2019; STJ, REsp 1.644.077/PR (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1038080-47.2022.8.26.0001, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 20.02.2024. (N.U 1026306-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025, Publicado no DJE 25/05/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025